Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. EXTENSÃO DA DECISÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. ART. 580 DO CPP. PROCEDÊNCIA.
I – A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários. É adstrita, portanto, às hipóteses taxativamente enumeradas na lei.
II – Revelando-se a situação do requerente idêntica à do corréu, que teve a conduta de tráfico desclassificada para porte de droga para uso próprio, em acórdão que não se fundamentou em motivos exclusivamente pessoais, mas em critérios objetivos, é de rigor que seja estendida a decisão ao requerente, nos termos do art. 580 do CPP.
III – Revisão criminal admitida e julgada procedente.